Tribunal: TJDFT
Processo: 0737846-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737846-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: E. A. G. P. AGRAVADO: J. O. S. P. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. V. G. P. contra decisão (ID origem 169812262) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos de ação de alimentos ajuizada contra J. O. S. P. (processo n. 0710476-72.2023.8.07.0004), fixou os alimentos provisórios devidos pelo réu, ora agravado, no patamar equivalente a “15% dos rendimentos brutos (inclusive 13o e terço de férias - REsp 1.106.654/RJ e Tema 192 do STJ) (...), deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRPF, previdência social e outros, desde que de caráter obrigatório)”. Em suas razões recursais (ID 51093211), a agravante, sustenta, em suma, a necessidade de majoração da verba alimentar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, ora agravado. Para tanto, defende que teria dispêndios com “saúde, escola, alimentação e transporte”, que não seriam suficientemente custeados pelo valor da verba alimentar fixada na decisão agravada. Pontua que a verba alimentar, tal qual fixada na decisão agravada, não observaria os parâmetros legais previstos no art. 1.694, § 2o, do CPC. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para fixar, desde lodo, a verba alimentar no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, ora agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação quanto à observância ou não, pelo Juízo a quo, dos parâmetros legais previstos no art. 1.694, § 1o, do CPC, demanda aprofundada análise dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Ademais, não se observa, de plano, nesta análise inicial, que o valor da verba alimentar fixada pela r. decisão agravada seja incompatível com as necessidades da alimentanda ou com as possibilidades financeiras do alimentante, ora agravado. Por fim, a isolada discordância quanto ao valor da verba alimentar fixada na r. decisão agravada não tem o condão de denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos neste momento, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora